Tribunal: TJSP
Processo: 1010198-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Mandado de Segurança - Tributário – Servidor público estadual aposentado – Isenção do desconto de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária, com restituição dos valores indevidamente descontados – Concessão da segurança – Legitimidade do Estado de São Paulo para figurar no flanco passivo – Legitimidade ativa configurada, porque apta a causa a, em tese, influenciar

Ementa:
Mandado de Segurança - Tributário – Servidor público estadual aposentado – Isenção do desconto de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária, com restituição dos valores indevidamente descontados – Concessão da segurança – Legitimidade do Estado de São Paulo para figurar no flanco passivo – Legitimidade ativa configurada, porque apta a causa a, em tese, influenciar positivamente a esfera de interesse do postulante - Prescindibilidade de comprovação da ausência de compensação dos valores nas declarações de ajuste anual de IRPF - Jurisprudência do A. STJ - Autor acometido por enfermidade prevista na Lei no 7.713/88 – Inteligência do art. 40, §21, da CRFB – Direito à isenção do imposto de renda e à imunidade da contribuição previdenciária configurado – Desnecessidade de demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença ou de recidiva da enfermidade – Aplicação da súmula 657 do A. STJ – Juros de mora – Incidência a partir do trânsito em julgado do processo – Aplicação da súmula 188 do Col. STJ - Reexame necessário e apelação desprovidos